Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-79.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003157-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ACOLOGS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. - ME - CNPJ: 17.306.439/0001-40 (APELADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0015-31 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - CPF: 297.717.758-20 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), GABRIELA SPESSOTTO PASSARELLI registrado(a) civilmente como GABRIELA CAMPELO SPESSOTTO AUGUSTO - CPF: 375.689.458-47 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA NO RECEBIMENTO DE MARCADORIA EM TERMINAL FERROVIÁRIO – RESTRIÇÃO DO VEÍCULO E DO CNPJ DA TRANSPORTADORA NO SISTEMA DA EMPRESA OPERADORA DE LOGÍSTICA FERROVIÁRIA – FATO ANTERIOR ISOLADO QUE NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DE OUTROS FRETES DA TRANSPORTADORA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – BLOQUEIO DO VEÍCULO INJUSTIFICADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELAS HORAS EXTRAS DE ESTADA DO CAMINHÃO EM INATIVIDADE POR CULPA DA RECEBEDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A recusa no recebimento de mercadorias pelo terminal ferroviário por justificativa de fato isolado anterior relacionado a outro frete realizado pela mesma transportadora, não possui força para obstar o descarregamento de outras mercadorias por esse mesmo veículo condutor ou de outro pertencente a frota da empresa de transporte responsável, salvo se houver expressa determinação legal para que assim a operadora o faça, ou, então, haja justificativa intrinsecamente atrelada ao frete a ser realizado e barrado no terminal (ex.: ausência dos padrões de qualidade do produto, etc.). 3. Não havendo justificativa plausível à recusa do recebimento da mercadoria, o reembolso das horas extras de estadia do caminhão em inatividade por culpa do terminal ferroviário é medida que se impõe, nos moldes do §5o,
do art. 11, da Lei no 11.442/2007
. 3. Não há dúvidas de que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros, o que não foi comprovado no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003157-79.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo RUMO MALHA NORTE S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Cominatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 1003157-79.2017.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por ACOLOGS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. – ME, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 13.364,55 à título de estadia do caminhão, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a incidir a partir da propositura da ação e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação (cf. Id. no 78996157 - Pág. 8).

A apelante afirma que a recusa de receber a carga do caminhão ASL 9840 da apelada em 11/05/2017, se justifica porque se deu no exercício regular do direito da empresa/ré, isto porque “
em 10/04/2017 um dos supervisores da Rumo (ALL), ao conferir carga transportada pelo veículo Scania de placas ASL 9840, dirigido por Rodrigo Derenzo de S, verificou que estava com sinais de apodrecimento, de modo que, este foi impedido de descarregar a carga, sendo orientado a devolver a carga à origem
” o que acabou gerando a restrição na placa do veículo no sistema interno da recorrente, de modo que “
aquele veículo somente poderia descarregar
(novamente)
na empresa apelante após apuração dos fatos pela autoridade policial
” (cf. Id. no 78996159 - Pág. 9).

Sustenta que, restando comprovado que a apelante apenas “
agiu seu exercício regular do direito, já que a recusa se deu em virtude de alteração nos padrões de qualidade na carga que seria descarregada
” não houve configuração de ato ilícito, não sendo possível cogitar na permanência da condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 78996159 - Pág. 10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. no 78996159 - Pág. 13).

A apelada ofertou contrarrazões de Id. no 78996166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença decidiu a lide nos seguintes termos:

“
É incontroverso que a autora, que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, foi subcontratada para prestação de serviços na função de Transportadores Autônomos de Carga, pelas seguintes empresas:

I) em 07.04.2017, por Cerato Logística e Transportes Ltda Epp, por meio do DACTE no 37607, para transporte da soja descrita na NF descrita no Num. 10382483 - Pág. 5, de Agrobarra Comércio de Cereais Ltda ME em Barra do Garças/MT para entrega em Rondonópolis/MT, tendo como destinatária COFCO Brasil S.A; o transporte foi realizado pelo veículo placa ASL9840 e reboques placas ARE8288 e ARE7977 (Num. 10382494 - Pág. 5); II) em 10.05.2017, por BN Diamante Transportes Ltda, por meio do DACTE 19344, para transporte da soja descrita na NF no 842 (Num. 7233103 - Pág. 2) de GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos em Tabaporã/MT até a requerida, em Rondonópolis, recebedora do produto, com destino a Graneles Brasil Comercial Importadora, cujo transporte seria realizado pelo veículo placa ASL9840 e reboques placas ARE8288 e ARE7977 (Num. 7233103 - Pág. 1).

Com base nas notas fiscais e DACTE’s (documento auxiliar de transporte eletrônico), percebe-se que os fretes realizados pela autora, foram contratos por empresas distintas onde os produtos transportados, também, possuem origem diversa.

O produto recusado em abril de 2017, em razão da constatação de sinais de apodrecimento foi comercializado pela empresa Agrobarra Comércio de Cereais Ltda ME. Já, a mercadoria do frete realizado em maio de 2017 é oriundo da empresa GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos, e pelo fato da ré ter autorizado o descarregamento, mesmo que na forma tardia (26.05.2017), presume-se que a soja descrita na NF no 842, possuía o padrão de classificação necessário. Portanto, resta evidente que a demandante transportou soja/produtos diversos, não havendo como imputarlhe as sanções cabíveis a empresa que comercializou os produtos adulterados e/ou fora do padrão do controle de qualidade.

A autora se trata de empresa cuja finalidade empresarial é o transporte rodoviário de cargas em geral, conforme consta na cláusula segunda do contrato social do Num. 7233087, detendo a responsabilidade de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o, da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação da soja e/ou produto transportado:

(...)

Em sua peça defensiva, a requerida reconheceu que efetuou o bloqueio do recebimento de cargas do veículo Scania placa ASL9840, de propriedade da demandante, em razão da pendência da conclusão de investigação policial relativa ao frete realizado em abril de 2017. Entretanto, ao negar o descarregamento do produto, não agiu com as cautelas devidas para averiguar se carga era ou não da mesma origem e do proprietário daquela anteriormente recusada, vindo somente a autorizar a descarga após o ingresso da lide, em 26.05.2017.

Além do reconhecimento da demandada, os documentos juntados nos Num. 7233109 e 7233111, comprovam o bloqueio do agendamento do veículo para descarga do produto, cuja consulta/tentativa se deu em 15.05.2017 às 11h45.

Em que pese, a autora tenha mencionado que houve a negativa/bloqueio no dia 11.05.2017, não há nos autos documentos aptos para corroborar tais alegações, visto que a Nota Fiscal no 842 e DACTE no 19344 foram emitidos em 10.05.2017 e o Boletim de Ocorrência no 2017.154264 (Num. 7233116), lavrado em 09.05.2017, ou seja, em data anterior ao transporte e ao ocorrido narrado no feito.

Ademais, não há como precisar que os tacógrafos do Num. 7233106 - Pág. 01/02, são oriundos do veículo transportador.

Portanto, com base nos documentos acostados nos autos, aliado ao fato que a ação foi proposta em 16.05.2017 às 19h17, ou seja, 05 (cinco) dias após a suposta chegada do veículo (11.05.2017 – 17h30 - Num. 11142981 - Pág. 1), há que considerar que a tentativa de descarregamento iniciou-se em 15.05.2017 às 11h45, dados colhidos da tentativa de agendamento constante na tela sistémica do Num. 7233109 - Pág. 1.

A descarga da mercadoria ocorreu em 26.05.2017, havendo a saída o veículo às 02h10, conforme documento do Num. 11142296.

A responsabilidade pelo dever de indenizar decorre da conjugação de três requisitos: a prática de ato ilícito, a ocorrência de um dano e a relação de causalidade entre ambos.

Dispõe os artigos 186 e 927, do Código Civil:

(...)

In casu, clarividente está
que a causa determinante para o atraso no descarregamento do produto foi o bloqueio injustificado do veículo placa ASL9840 e do CNPJ da empresa autora
em razão do produto com classificação fora do padrão de qualidade pertencente à empresa diversa daquela descrita na nota fiscal no 842, de 10.05.2017.

O artigo 11, da Lei no 11.442/2007, com a redação dada pela Lei no 13.103/2015, prevê que:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria. (...)

§ 5 o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (...)

§ 7 o Para o cálculo do valor de que trata o § 5 o , será considerada a capacidade total de transporte do veículo. § 8 o Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.”

(...)

Do que consta dos autos, vale destacar que não há qualquer dúvida de que a autora não teve culpa para o atraso no descarregamento do produto transportado e tampouco cometeu qualquer irregularidade a enseja o bloqueio.

Como não deu causa ao ocorrido, não pode suportar os prejuízos advindos do atraso na entrega/descarga da mercadoria e pelo longo tempo de espera, que como alhures mencionado terá como termo inicial o dia 15.05.2017 às 11h45 até 26.05.2017 às 02h10, aplicando-se o colacionado
§ 5o, do artigo 11, da Lei no 11.442/07
, que dispõe que após o prazo máximo para descarga do veículo, será devido o valor de R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração.

Com base nisso, a autora faz jus ao recebimento da indenização pelas estadias no valor de R$ 13.364,55 (treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), resultado da multiplicação das toneladas/horas por R$ 1,38. (37.980,00kg = 37,98 toneladas X R$1,38 = R$ 52,41 valor da hora parada; 255 horas = 15.05.2017 às 11h45 até 26.05.2017 às 02h10).

(...)

Quanto à fixação indenizatória do dano moral, há de se perquirir a humilhação e, consequentemente, o sentimento de desconforto provocado pelo ato, o que é inegável na espécie.

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório.

No caso em comento, as circunstâncias do caso; as condições pessoais da ofensora e a gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela adequado aos propósitos aos quais a indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes nos autos. Condeno a requerida a pagar a autora o importe de R$ 13.364,55 (treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) a título de estadia do caminhão. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o montante incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da propositura da ação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação.”

Nas razões recursais, a ré/apelante repete debilmente que a recusa do recebimento da mercadoria transportada pela autora em 15/05/2017 se deu no exercício regular de seu direito, pois, nesta data, o veículo Scania Placa ASL9840 contratado para realizar o transporte da mercadoria, estava bloqueado no sistema do terminal ferroviário da ré/apelante, em razão de que o mesmo caminhão tentou embarcar no terminal da ré em 07/04/2017, com produto “fora dos padrões de qualidade”, apresentando sinais de apodrecimento, fato que foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência datado em 10/04/2017 (cf. Id. no 78996080).

Em contrapartida, nada disse a ré/apelante RUMO sobre o fato pontual e decisivo destacado pela r. sentença de que “
os fretes realizados pela autora, foram contratados por empresas distintas onde os produtos transportados, também, possuem origem diversa
” (cf. Id. no 78996157 – Pág. 2).

Ora, ainda que a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) e o Transportador Autônomo de Cargas (TAC), assumam perante o contratante “
a responsabilidade pelos prejuízos resultantes da perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia, assim como pelos decorrentes de atrasos em sua entrega
” (art. 7o, inciso II, da Lei 11.442/2017 que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas), o fato isolado ocorrido em 07/04/2015 nada poderia influenciar no embarque das mercadorias no dia 15/05/2015, salvo se a ré/apelante comprovasse a existência de investigação criminal em trâmite determinando-a que se abstivesse do recolhimento de qualquer mercadoria

daquele veículo em específico (Scania – Placa ASL9840) ou de outro que pertencesse a frota da transportadora/apelada, ou, ainda, demonstrasse que, naquela ocasião, em 15/05/2017, os produtos não se apresentavam dentro dos padrões de qualidade necessários para que fossem recebidos no terminal rodoviário da RUMO, o que nem de longe foi sequer alegado pela apelante, quanto mais comprovado.

Portanto, embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais não infirmaram os fundamentos sentenciais que defenestraram a sua tese de defesa.

Então, considerando que é irretocável a conclusão sentencial de que a causa determinante para o atraso no descarregamento do produto foi o bloqueio injustificado do veículo e do CNPJ da empresa/apelada, concluo que a sentença, nesse ponto, não se expõe a qualquer crítica ou retificação, principalmente no que toca as horas extras de estadia que o caminhão permaneceu em inatividade devido a recusa no recolhimento, na forma prevista no §5o, do artigo 11, da Lei no 11.442/07, conclusão que não pode se estender a indenização por danos morais.

Não há dúvidas que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade.

O eg. STJ, ao apreciar essa matéria, adotou o posicionamento de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, toda
“a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

Portanto, ainda que se argumente que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação e aborrecimento , nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da autora, ou seja, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), neste ponto, a autora/apelada não comprovou fato (mínimo) constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, I, CPC/15.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólume o restante da r. sentença.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021